Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-74.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003315-74.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELVIS RAMALHO - CPF: 028.808.489-62 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), CESAR MANUEL DA ROSA DA ROSA - CPF: 701.567.251-00 (VÍTIMA), INES DA ROSA - CPF: 044.327.281-67 (VÍTIMA), MARILENE DA ROSA - CPF: 047.878.051-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN CRUZ DOS SANTOS - CPF: 040.067.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE PETRY FERRAZ - CPF: 474.061.940-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS COERENTES E CONVERGENTES. INÍCIO DAS AGRESSÕES PELA VÍTIMA. REQUISITOS LEGAIS PARA CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE PREENCHIDOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que absolveu o réu da imputação do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP – Fato 4), com fundamento na excludente de legítima defesa, mantendo a condenação por outros delitos imputados na denúncia.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, de modo a afastar a condenação do apelado pelo delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

III. Razões de decidir:

1. reconhecimento da legítima defesa exige, cumulativamente, a existência de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de
terceiro
, bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão.

2. Os elementos colhidos em juízo, notadamente os depoimentos convergentes e firmes das testemunhas presenciais e da própria vítima, demonstram que as agressões físicas foram iniciadas por esta última, e que o apelado reagiu comedidamente, buscando defender-se da injusta agressão.

3. Embora a palavra da vítima tenha especial valor probatório em casos de violência doméstica, sua força persuasiva exige coerência e compatibilidade com os demais elementos dos autos, o que, na espécie, corrobora a tese da legítima defesa.

4. Restando preenchidos os requisitos do art. 25 do Código Penal, impõe-se a manutenção da absolvição do réu pelo crime de lesão corporal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da legítima defesa exige a presença simultânea dos requisitos legais: agressão injusta, atual ou iminente, reação moderada e necessária para proteção de direito próprio ou de
terceiro
. 2. A palavra da vítima, embora dotada de valor probatório reforçado no âmbito da violência doméstica, não prevalece quando infirmada por provas testemunhais harmônicas que apontam o início da agressão por parte da própria vítima. 3. Caracterizada a legítima defesa, a absolvição pelo crime de lesão corporal deve ser mantida”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 25 do Código Penal; art. 129, §

9o, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U. 1002212-65.2022.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/08/2024. TJMT – 0012499-74.2019.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pela Juíza da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Elvis Ramalho, nos termos dos
arts
. 129, §

9o, do Código Penal (Fato 1),
art.
21 do Decreto-Lei n
.
3.688/1941 (Fato 3) e
art.
24-A da Lei n
.
11.340/2006 (Fato 5), em concurso material, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime aberto (id. 266214309).

O
Ministério Público
interpôs recurso de apelação
(id. 266214320),

requer
endo
a reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §

9o, do Código Penal (Fato 4)
, por entender que não houve legítima defesa.

Em
contrarrazões, a Defesa rechaçou a
tese ministerial e pugnou pela manutenção da r. sentença condenatória (
I
d. 266214329).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
,
JOSÉ DE MEDEIROS
, manifesta-se pelo
d
esprovimento do recurso
de apelação,
para manter
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau

(
Id
.
273119885
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO
MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por

recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pela Juíza da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (MT).

Em síntese, o re
presentante
ministerial
, por seu recurso,
entende que não houve legítima defesa, requerendo a condenação do apelado
pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §

9o, do Código Penal (Fato 4)
.

Entretanto
,
não
assiste
razão
a
o apelante
.

Isso porque tanto as testemunhas
Inês da Rosa, mãe da vítima, e Marilene da Rosa, tia da vítima, que estavam presentes no momento dos fatos,
afirmaram que a vítima César Manuel da Rosa
e o apelado Elvis Ramalho discutiram
e se agrediram mutuamente
, mas que foi a vítima quem
deu início
à
s agressões

físicas
e que o apelado teria apenas se
defendido.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Marilene da Rosa relatou que:

“(...) Marilene: Minha irmã entrou em contato com ele pra ele buscar a criança porque ela já
estava na residência
dela
mas ele não
respondia ela
, a criança estava querendo a mãe né
tem momentos que a criança não quer mais vó, tia não quer ninguém ele queria a mãe; Aí
ela disse que ia tentar entrar em contato com Elvis só que aí ele não dava retorno né,
ai
ela
foi buscar a criança com meu sobrinho; Promotora: Quando ele chegou lá como é que
aconteceu essa situação ele chegou junto? Marilene: Foi assim minha irmã chegou
primeiramente né ela e meu sobrinho que na época era de menor o César, ele
tava
com uns
16 anos
ai
ele chegou meio exaltado e começou a discutir com minha irmã e meu sobrinho
ai nessa discussão ele chegou a empurrar minha irmã que chegou a cair e nessa ele
começou a tirar foto da placa da moto essas coisas, nessa ocasião ele chegou a xingar e
usar palavras fortes contra o meu sobrinho o Cesar Manuel, aí de imediato né ele era
adolescente com hormônios a mil acabou perdendo a paciência com Elvis e os dois
começaram e o Elvis começou a puxar briga com ele né, mas primeiramente ele tinha
começado a puxar briga com minha irmã, depois ele começou a puxar briga com meu
sobrinho aí nessa parte que eu entrei na briga foi porque ele estava com a mão no pescoço
do meu sobrinho quase en
forcando ele, aí eu entrei na briga e acabei saindo ferida (...)
Defesa:

Tu viu
toda a briga sabe me informar quem partiu
pra
cima de quem?
Marilene: O Elvis que começou a briga (...) Juíza: Quem começou a briga? Marilene:
Foi ele porque assim ele chegou e falou assim começou a ofender a minha irmã;
Juíza:
Quem começou a agredir fisicamente? Marilene: Foi o meu sobrinho porque no
caso o meu sobrinho perdeu a cabeça (...)
” (Relatório de mídias id. 266214301).
(grifos meus).

No mesmo sentido as declarações judiciais da testemunha
Inês da Rosa:

“(...) Inês: Chegando lá eu já estava de saída com o Cesar e o Benjamim, e ele chegou
falando que
agente
não sairia dali com o Benjamim e tirou foto da moto e tudo aí eu falei
como que eu não vou levar a criança já que estou aqui eu posso levar né, aí ele falou que
eu não sairia de lá, aí ele me empurrou e eu
cai
e
ai
o
Cesár

pra
me defender entrou no
meio né aí depois já entrou minha
irma
no meio do César e do Elvis
ai
o vizinho ouviu e veio
pra
ajudar a gente; (...) Defesa: No dia da moto lá o Benjamim
tava
na sua mãe? Inês;
Sim

minha irmã cuidava dele lá na época porque não tinha creche; Defesa: A responsabilidade
de buscar o Benjamin era de quem? Inês: Do Elvis (...)
Defesa: Com relação ao teu filho
os relatos aqui destoam um pouco, quando ele tirou a foto da moto o que aconteceu

após ele tirar foto da moto?
Inês: O
Cesár
falou que era
pra
ele apagar a foto da moto,
ai
como eu vi que o César foi ao encontro dele eu fui primeiro porque eu
tava
na
frente do César,
quando eu cheguei mais perto dele ele me empurrou que não era
pra

mim me meter, e quando o César viu isso ele foi... Defesa: Chegou a arremessar algo
contra ele? Inês: Eu não vi se ele jogou o capacete no Elvis eu não vi
porque
eu
tava

de capacete na hora...Defesa: Como é que a senhora sabe do capacete? Inês: Porque o
César me falou;
(...)” (Relatório de mídias id.266214301).

A vítima
César Manuel da Rosa
,
ao ser ouvido em juízo, relatou que:

“(...) Vítima: Começou que a gente ia buscar o meu irmão na casa da minha avó que eu
tinha minha moto que eu trabalhava e pagava a moto e agente chegou
pra
buscar meu
irmão de moto e ele chegou com o carro falou que não ia buscar e quando
agente
chegou lá
ele chegou com o carro atrás de nós,
dai
no caso ele não deixou nos levar o meu irmão,
mas nos levou mesmo assim.
E o motivo de ter gerado a briga toda foi porque ele tirou foto
da minha placa e falou que ia denunciar e eu só pedi
pra
ele apagar a foto se não
agente
ia
brigar aí ele falou
pra

mim
ir
pra
cima dele e eu fui;
Promotora: É porque no seu depoimento
aqui na época o sr. pediu
pra
ele apagar a foto e começou uma discussão entre vocês dois
e a sua mãe entrou no meio
pra
defender o senhor e ele teria empurrado ela, aconteceu
isso? Vítima: Sim; Promotora: E
ai
que ele teria começado a bater no senhor, como é que
aconteceu ?

Vítima

Na verdade eu que joguei o capacete nele
a
i

a
gente

começou a
brigar na frente da casa da minha avó e
a
i

foi todo mundo separar lá;
Promotora:
T
á

é porque aqui diz que para se defender o sr. deu soco nele, houve essa situação dele agredir
o Sr. e o senhor se defender
ou não? Vítima: Sim, mas eu taquei o capacete nele e ele veio
p
ra

cima de mim e eu só me defendi né e minha mãe e todo mundo tentando separar nós
dois e foi só isso que ocorreu; Promotora: E nessa situação o senhor chegou a se
machucar? Vítima: Só olho que eu acho que ele colocou o dedo no meu olho e chegou a
machucar um pouco; Promotora: Machucou o olho do senhor então e ele ficou machucado o
sr. lembra? Vítima: Não lembro faz tempo já; Promotora: Alguém conseguiu separar vocês?
Vítima: O vizinho da minha avó; Promotora: Então nesse dia o senhor se recorda dele ter
empurrado sua
m
ãe ?

Vítima: Sim; (...) Defesa: César Boa tarde, nessa situação da moto
a
i

a confusão se iniciou porque ele tirou uma foto da placa da moto,
p
orque

ele tirou essa

f
oto ?

Vítima: Porque como eu fui buscar meu irmão com a minha mãe agente
t
ava

em três

na moto,
d
ai

ele tirou a foto e disse que ia denunciar e eu pedi
p
ra

ele apagar e ele não

queria; Defesa: O terceiro era o seu irmão quantos anos ele tinha na época? Vítima: Acho

que ele devia ter uns três anos; Defesa:
A
i

ele não apagou a foto e te agrediu ou ele não

apagou a foto e imediatamente você atirou o capacete contra ele? Vítima: Não eu pedi

que ele apagasse a foto da minha placa e ele falou que não ia apagar e que a gente ia

brigar se ele não apagasse e ainda pediu
p
ra

m
im

ir
p
ra

cima dele e eu
f
ui ;

Defesa:

Você tinha que idade no
d
ia ?

Vítima: Acho que tinha uns dezessete; Defesa: Quem

estava pilotando a moto? Vítima: Eu;
(...) Juíza: Aí o sr. relatou que teve a
h
istoria

da

placa de tirar foto da placa e
a
i

ele falou vem
p
ra

cima de mim ... então quem inicia as

agressões físicas o senhor ou ele? Vítima: No caso seria eu né porque eu taquei o

capacete nele;
Juíza: Tacou o capacete e ele veio com socos? Vítima: Sim veio com

socos (...)” (Relatório de mídias id.26621430).

Em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, ainda mais quando corroboradas com outras provas testemunhais.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL
- CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE -
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL
- RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas
.
Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas
. (N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)” (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Nos termos do art. 25, do Código Penal,
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. Para que a legítima defesa seja reconhecida, todos os requisitos devem estar cumulativamente preenchidos, a saber:

Existência de agressão injusta;

Agressão atual ou iminente;

Reação necessária e moderada;

Proteção de direito próprio ou de outrem.

No caso dos autos
,
após a análise dos elementos probatórios coligidos, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, especialmente verificados pelos depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas em juízo.

Diante disso
,
o recurso do
Ministério
Público não merece prosperar.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
d
o Mi
nistério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter

incólume
a
r.
sentença prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025